Tribunal: STF
Processo: RHC 64059
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
- LAUDO PERICIAL VALIDO, CUJAS CONCLUSÕES ESTAO SUJEITAS AO EXAME
DO JUIZ QUANDO DA APRECIAÇÃO DA PROVA. CAPITULAÇÃO CONSTANTE DA
DENUNCIA, AINDA SUJEITA A DEFINIÇÃO DO MAGISTRADO (ART. 383 DO
COD. PROC. PENAL). DECRETO DE PRISÃO PROVISORIA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.